Tribunal: TJPA
Processo: 0021601-61.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021601-61.2020.8.14.0401

APELANTE: JONATAS ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. TESE AFASTADA PELOS
JURADOS. DOSIMETRIA. REVISÃO. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

- A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

- No que tange ao aspecto subjetivo daquele que se defende, a legítima defesa poder ser putativa ou imaginária quando agente, por erro, acredita existir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso, considerando que não restou comprovado que a vítima oferecia perigo à integridade do apelante, não cabe a alegação de que ele “imaginou” estar na iminência de uma agressão. Segundo o próprio apelante, que confessou os fatos, ao perceber o furto do celular, estando bêbado, tentou ajudar a recuperar o aparelho, postando-se em frente à vítima e, incontinente, desferiu um golpe de faca na mesma.

- Ostentar anotações em certidões criminais sem o devido trânsito em julgado, não pode negativar os antecedentes, nem mesmo a conduta social ou personalidade, sob pena de nítida infringência à súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 18 a 26 de outubro de 2021, em CONHECER do recurso da Defesa e dar parcial provimento, em conformidade com o parecer ministerial, para, readequando a pena, torná-la

definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do Art. 33, §3º, do Código Penal.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JONATAS ADRIANO DOS SANTOS SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública,
impugnando a r. decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL,

id 5746051, que o condenou a
pena de 08 (oito) anos de reclusão fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro
, após o Conselho de Sentença acatar a tese de

Desclassificação de Homicídio para Lesão corporal seguida de morte.

Consta nos autos que a denúncia foi oferecida em 18.01.2021 contra o ora recorrente, como incurso na conduta prevista no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de no dia 16.12.2020, por volta das 0h30m, na Av. Boulevard Castilho França, em frente à Estação da Docas, s/n, bairro da Campina, nesta capital, ter ceifado a vida da vítima Rafael Ferreira de Lima, utilizando-se de arma branca (faca).

Nas
razões recursais,
id 5746061, a Defesa pleiteia
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença condenatória, por ser totalmente contrária as provas dos autos, ou, alternativamente, a) reconhecer a existência da legitima defesa putativa b) reduzir-se a pena-base, fixando-a no mínimo legal, c) determinar que o regime inicial é o semiaberto.

Nas
contrarrazões
, id 5746063, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Defesa.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
id 6371771, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e, no mérito, recomenda que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira faz da dosimetria da pena, consoante argumentos expedidos.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado, nas
razões recursais,
id 5746061, a Defesa pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença condenatória, por ser totalmente contrária as provas dos autos, ou, alternativamente, a) reconhecer a existência da legitima defesa putativa b) reduzir-se a pena-base, fixando-a no mínimo legal, c) determinar que o regime inicia
l é o semiaberto.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

Alega a Defesa que o ora recorrente agiu em legítima defesa putativa pois, por erro justificável pelas circunstâncias fáticas, repeliu aquilo que acreditou ser uma agressão injusta e atual por parte da vítima.

Aduz ser a legítima defesa putativa aquela defesa imaginária que uma pessoa tem sobre outra pessoa e que, quando realiza o ato de se defender contra a outra pessoa, acredita que realizou a sua legítima defesa, porém, na verdade ela acabou utilizando de sua força em excesso, vez que nada iria lhe acontecer.

Diante disso justifica que a descrição legal se encaixa perfeitamente com os fatos retratados nos autos, pois nenhum dos depoentes viu os fatos, e todas as versões que foram trazidas aos autos para que se entendesse o que de fato ocorreu, foi noticiada apenas pelo recorrente, vez que não houve testemunha presencial.

Assim, ao relatar os fatos, o recorrente noticiou que percebeu o furto/roubo que vitimou seus colegas de festa. Inebriado, sem uma perfeita noção dos fatos, tendo a escuridão como coadjuvante do crime contra seus amigos, o recorrente

afirmou que tentou ajudar a recuperar o aparelho celular e se pôs em frente ao meliante, entretanto, por causa do medo e da bebida, não conseguiu ver direito o que estava em uma das mãos do ofendido, imaginando se tratar de uma arma, tratou de se defender de iminente agressão, não sabendo dizer nem mesmo se de fato havia acertado e em que local o ofendido foi lesionado.

Justifica ser impossível imaginar que um assalto não seja guarnecido por um instrumento de intimidação como arma de fogo, arma branca, daí percebe-se justificável o medo do recorrente de ser agredido, ferido ou morto pelo meliante que vinha em sua direção.

Afirma que o recorrente bebeu não para praticar crime, mas apenas para se divertir, entretanto, a bebida tira do ser humano reflexo e percepção da vida real (do homem comum), além do fato de que o evento ocorreu durante a escuridão noturna. Por isso supôs por erro que seria agredido, e repeliu suposta agressão.

Para saber se assiste razão o recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

A materialidade do delito está provada pelo laudo da perícia de exame de corpo de delito, de onde se extrai que a causa da morte foi em decorrência de hemorragia externa, devido lesão da artéria carótida, decorrente de ferida perfuro-incisa no pescoço.

Em plenário do júri, o recorrente sustentou as teses de legitima defesa putativa e subsidiariamente as de desclassificação para lesão corporal seguida de morte e homicídio privilegiado. Conselho de sentença afastou a legitima defesa putativa e acolheu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Nos autos, extrai-se que o recorrente, acompanhado de Matheus de Brito Correa e Diego Pena dos Santos, após sair de uma festa que se realizava na casa de show “Birinight, localizada no centro comercial de Belém, afastou-se dos dois para comprar cigarro e viu quando a vítima furtou o aparelho de telefone celular de Matheus e saiu em fuga, momento em que se projetou da frente desta e a golpeou no pescoço.

O policial militar Nilson Sergio da Cruz Leal, que fez a captura do recorrente em estado de flagrante, ao ser ouvido nos juízos da culpa e da causa declarou que o recorrente, quando de sua captura, disse-lhe que resolveu matar a vítima se utilizando de uma faca, evidenciando, portanto, a existência de
animus negandi.
Ressalvando-se que o Conselho de sentença acatou a tese de desclassificação para o crime de lesão seguida de morte.

Matheus de Brito Correa, ouvido no auto de flagrante, disse que a vítima furtou seu aparelho de telefone celular e fugiu na direção de Jonatas, o qual estava comprando cigarro e assistiu tudo de longe e vendo a vítima se aproximar resolveu parar esta e para tanto utilizou a faca para dar um único e certeiro golpe no pescoço da vítima.

Diego Pena dos Santos, também ouvido no auto de flagrante, disse que a vítima furtou o celular de Matheus, o qual estava com o objeto em mãos, e fugiu na direção de Jonatas, o qual estava comprando cigarro a cerca de dez metros e assistiu tudo de longe e vendo a vítima se aproximar resolver parar esta e para tanto utilizou a faca para dar um único e certeiro golpe no pescoço da vítima.

Conforme lições de Cleber Masson: “No que tange ao aspecto subjetivo daquele que se defende, a legítima defesa poder ser: (...) b) Putativa ou imaginária: é aquela em que o agente, por erro, acredita existir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (...)” [MASSON, Cleber. DIREITO PENAL

PARTE GERAL. VOL. 1. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: método, 2020, p. 352]

A Legítima defesa putativa é a também denominada legítima defesa ficta. A situação de perigo existe tão somente no imaginário daquele que supõe repelir legitimamente um injusto. Constitui descriminante putativa ou seja, o agente supõe a ocorrência de uma excludente de criminalidade que, se existisse, tornaria sua ação legítima. Por conseguinte, a ação do que se supõe agredido é revestida de antijuridicidade, em divergência daquele que age em legítima defesa real.

A legítima defesa é instituto que exclui a antijuridicidade da ação daquele que repele a agressão injusta. Diferentemente, a legítima defesa putativa, por constituir erro sobre a situação fática, pode ser causa justificante através da eliminação da culpabilidade do agente ou causa de diminuição de pena, conforme expõe Bitencourt:

“A legítima defesa putativa supõe que o agente atue na sincera e íntima convicção da
necessidade
(grifo do autor) de repelir essa agressão imaginária (legítima defesa subjetiva). [...] No entanto, se esse erro, nas circunstâncias, era inevitável, exculpará o autor; se era evitável diminuirá a pena, na medida de sua evitabilidade. [BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal, volume 1:
parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 345]

No caso em questão, o recorrente afirma que, ao a ver vítima correndo em sua direção, imaginou estar na iminência de uma agressão, razão pela qual a esfaqueou, versão subjetiva que não se coaduna com o que ele disse ao policial, que resolveu matar a vítima, e nem com o que disseram as testemunhas Matheus e Diego, que ele foi quem se projetou à frente da vítima, o qual, pelas evidências, estava em fuga, objetivando assegurar a execução do crime patrimonial.

Considerando que não restou comprovado que a vítima oferecia perigo à integridade do apelante, não cabe a alegação de que ele “imaginou” estar na iminência de uma agressão. Segundo o próprio apelante, que confessou os fatos, ao perceber o furto do celular, estando bêbado, tentou ajudar a recuperar o aparelho, postando-se em frente à vítima e, incontinente, desferiu um golpe de faca
.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que esta não seja eventualmente a melhor decisão.

Sendo assim, anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos.

Trago à colação as seguintes decisões com esse mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(STJ. AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CP. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não ocorreu in casu (HC n. 538.702/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/11/2019).

2. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à suposta prova de inocência da agravante demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 1519264/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

In casu,
verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da Defesa, desclassificando o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, o que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA -
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - TESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
-
MOTIVO FÚTIL - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PERIGO COMUM - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PENA-BASE - ADEQUADA - ARMA DE FOGO - CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA - DELITOS AUTÔNOMOS -.
Os veredictos populares somente podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas produzidas nos autos
, nos termos do Enunciado da Súmula nº 28 deste eg. TJMG.
O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatóri
o. De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Inexiste consunção entre os delitos de porte de arma de fogo e o de homicídio quando demonstrado autonomia de vontades. (TJMG - Apelação Criminal 1.0470.18.007788-0/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 08/09/2020)

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que o Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, concluiu pela procedência de uma das teses defendida pela Defesa, mostra-se inviável que este Tribunal proceda a anulação, sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista existirem elementos concretos ora transcritos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo, além das palavras do ora recorrente.

Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine.

E, como bem ponderou o Procurador de Justiça, em seu parecer:

“O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, pressupõe a presença de prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente.

Nesse sentindo, percebe-se que a legitima defesa putativa não se enquadra em tal situação. Além do mais, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos, sustentandoque somente deve haver a anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal Popular quando a decisão dos jurados for claramente dissociada de todas as teses sustentadas, pela defesa, ou pela acusação, o que não é, nem de longe, o caso dos presentes autos, eis que os jurados acolheram uma das teses sustentadas em plenário”.

DA DOSIMETRIA

Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE,
previsto no
art. 129, §3º, DO Código Penal,
que possui como pena cominada a de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão, fixou a pena base em 10 (dez) anos nos seguintes termos:

“Submetido o pronunciado JONATAS ADRIANO DOS SANTOSSILVA a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos a tese da Defesa de Desclassificação de Homicídio para Lesão corporal seguida de morte, ex vi do art. 129, § 3º, do Código Penal Brasileiro, reconhecendo que o réu foi autor do crime em que foi vítima RAFAEL FERREIRA DE LIMA. A pena cominada ao crime de Lesão Corporal Seguida de Morte é de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com uma ação perfurocortante certeira, conforme laudo de necropsia (ID-27752576), dos autos;

possui antecedentes criminais
, inclusive outro delito doloso contra a vida; é
primário
na forma da Lei;

conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos,
posto existir outro registro de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crimes praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu;

personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade, provavelmente devido encontrar-se alcoolizado;

os
motivos
, o crime tem característica de estar relacionado à vingança do réu em relação à vítima, pela suposta prática do delito contra o patrimônio, perpetrado pela vítima contra o amigo do réu;
as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente no pescoço, conforme desenho gráfico das lesões (ID27752576);

as
consequências do crime
lhes são desfavoráveis, especialmente por ter ceifado a vida de um jovem de 21 anos;
comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 10 (dez) anos de reclusão.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão. Não existe circunstância agravante em desfavor do réu. Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu JONATAS ADRIANO DOS SANTOS SILVA, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final”. Grifos nossos.

Não obstante o reconhecimento da existência de certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua análise, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

"(...) No tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão pela prática de peculato-desvio, mais 4 anos e 2 meses de detenção por dispensa indevida de licitações. (STJ. HC 633.480/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Nota-se que a pena base foi fixada
em 06 (seis) anos
acima do mínimo legal, diante da
presença de
circunstâncias judiciais negativas
, no caso,
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências.

A

culpabilidade
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, a
culpabilidade
foi dosada em grau máximo, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. O que ficou bem externada diante da ação do recorrente, uma vez que atingiu a vítima com uma ação perfurocortante certeira, em região vital, conforme laudo de necropsia dos autos.

Além do mais,
consta na sentença e nos autos que o crime foi cometido por motivos de vingança à vítima, pela suposta prática do delito contra o patrimônio, perpetrado pela vítima contra o amigo do ora recorrente. Agindo portanto com frieza no cometimento do crime, que foi praticado com agressividade, provavelmente devido encontrar-se alcoolizado.

Por outro lado, apesar do ora recorrente ostentar anotações em certidões criminais sem o devido trânsito em julgado, conforme ID 5746003 (
Procedimento nº 00095603320188140401, Ação Penal - Procedimento Ordinário, distribuido em 23/10/2018, e situação atual MIGRADO PJE, da Justiça Pública na 4ª VARA CRIMINAL DE BELEM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 157, §2º, II, DO CPB Inquérito:0000220181003430, sendo que as demais referem-se ao presente processo em julgamento
), elas não podem negativar os antecedentes, nem mesmo a conduta social ou personalidade, sob pena de nítida infringência à súmula 444 do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE
- REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL - VIABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA - ÓBICE LEGAL (ART. 44, I, DO CP) - CONCESSÃO DO "SURSIS ESPECIAL" - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1) O jui¿zo de desvalor operado sobre as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do Código Penal deve estar atrelado a dados concretos, aferíveis a partir da prova dos autos, pois, a carência ou ausência de justificação para negativar tais vetores torna indevida sua manutenção. 2) Não pode ser mantida a mácula da culpabilidade, uma vez que apartada de fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera citação do conceito de culpabilidade em sentido estrito, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exasperação da pena-base. Precedentes STJ. 3) O desvalor da conduta social não pode persistir, pois, conquanto o juiz primevo tenha mencionado a existência nos autos de informações acerca da inadequação da conduta do apelante, não apresentou dados concretos aptos a sustentar sua análise. 4) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a motivação referente à ausência de trabalho lícito, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância referente à conduta social do sentenciado" (HC 146.041/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª. T., DJe 26/08/2015).
5) No que pertine à alegação de que o acusado teria se envolvido em outros delitos, é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou de personalidade voltada para o crime. Inteligência do enunciado da Súmula nº 444 do STJ
. 6) Embora a Lei Maria da Penh a não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restringindo apenas a aplicação de pena de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa (art.17 Lei 11.340/2006), o inciso I do art.44 do Código Penal expressamente proíbe a concessão da referida benesse quando o crime for cometido com violência à pessoa, como verificado na espécie. 7) Na espécie é cabível a concessão do "sursis especial", previsto no art. 78, §2º, do Código Penal, haja vista que todos os requisitos para a concessão da citada benesse estão presentes. A primariedade do acusado pode ser extraída de sua CAC e todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram tidas em seu favor, tanto que sua pena-base foi estabelecida no mínimo legal, razão pela qual faz jus ao benefício. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.16.001647-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Diante disso, necessária a readequação da pena base, que fixo em
09 (nove) anos de reclusão.

Por outro lado, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, conforme pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS CORRETAMENTE SOPESADAS.

I - Não há que se falar em ilegalidade na elevação da pena-base, quando as instâncias ordinárias, apresentando fundamentação concreta, concluem que a forma de execução do delito demonstra maior grau de reprovabilidade, e, em respeito ao princípio da individualização da pena, autoriza a imposição de sanção mais gravosa ao réu.
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 859.552/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/09/2016)

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi considerada a atenuante da confissão em Plenário, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 02 (dois) anos pelo juízo
a quo,
o que mantenho, ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, pela ausência de eventos, torno definitiva a pena em
07 (sete) anos de reclusão
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena

fechado
aplicado na sentença, diante das características do caso em concreto, conforme análise do Art. 59 do Código Penal, nos termos do Art. 33, § 3º,
do mesmo diploma legal.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, e dou parcial proviment
o, em conformidade com o parecer ministerial, para, readequando a pena, torná-la

definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado
, nos termos do Art. 33, §3º, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA – assinatura digital

Belém, 27/10/2021